Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DURANTE AS FÉRIAS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para impedir o Distrito Federal de realizar descontos da sua remuneração decorrentes de ressarcimento ao erário de verba (indenização de transporte durante período de férias), paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Argui prejudicial de decadência. No mérito, afirma que não concorreu para o erro. Aduz ainda ter recebido os valores de boa-fé, o que impede o ressarcimento, por se tratar de verba alimentar. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não há que se falar em decadência da pretensão de ressarcimento exercida pelo Distrito Federal. Isso porque o processo administrativo visando a apurar a licitude da cumulação de cargos foi instaurado em 2016. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Prejudicial rejeitada.
IV. Inicialmente, destaque-se que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
V. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
VI. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que "A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional." (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VII. No caso, houve recebimento indevido de indenização de transporte pelos recorrentes, durante período de gozo de férias. Por outro lado, não há prova de que o servidor tenha contribuído para o erro da administração. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial, e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos aos recorrentes a título de indenização de transporte, paga em período de férias.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.